Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Egídio Santiago contra decisão do i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0709764-44.2021.8.07.0007, movido pelo agravante em desfavor de Maria Afonso e Silva, indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria da executada, para fins de adimplemento do débito exequendo, nos seguintes termos: O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Nesse sentido, confira-se: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. RECURSO PROVIDO. (...) 2. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 3. O próprio Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Todavia, os valores perseguidos pelos agravantes decorrem dos prejuízos materiais sofridos em razão da arrematação de bem em leilão que o possuidor não desocupava. 4. Precedente: "(...) II. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 (art. 649, IV, do CPC/73), sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.(...) "(AgInt no REsp 1707383 / MT, Relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/09/2018). 5. Recurso provido. (Acórdão 1161289, 07223435020188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor. Por outro lado, defiro a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", com a utilização do novo recurso denominado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de forma automática, observado o lapso temporal máximo de 30 (trinta) dias. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (Id 34261110, pp.1-8), salienta ter iniciado o cumprimento de sentença de pagamento pecuniário e, após terem sido infrutíferas a pesquisa de bens e valores, via sistema RENAJUD e SISBAJUD, se manifestou pela a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da renda da devedora. Acrescenta que a devedora possui duas fontes de rendas: aposentadoria (Id 34261113) e pensão por morte (Id 34261114). De igual forma, solicitou que as ordens de bloqueios autorizadas fossem repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida fosse concluído. Defende o cabimento da penhora de salário para pagamento da dívida, ainda que essa não tenha natureza alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência da executada e de sua família, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial atual, a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada e “tem o credor direito ao recebimento de tutela jurisdicional para dar efetividade a seu direito”. Cita entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Frisa que a agravada possui duas fontes de renda mensal (aposentadoria e pensão por morte) que chegam à média de R$ 6.500,00. Conclui-se que a penhora mensal de 20% desse valor (R$ 1.300,00) até que quitasse integralmente a dívida não seria capaz de levá-la à miséria ou inibir a sua subsistência. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão do juízo a quo no sentido de autorizar a penhora mensal de até 20% (vinte por cento) da aposentadoria e da pensão da agravada até quitação integral da dívida. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 34261111 e 34261112, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora